Tribunal: TJDFT
Processo: 0007576-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007576-97.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURO MANDELLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta COORPRE está efetuando o pagamento em ordem cronológica de precatórios apresentados no ano de 2003. Portanto, não há estimativa de tempo para quitação do presente precatório apresentado em 2008. Quanto à possibilidade de compensação entre crédito de precatório e dívida com o GDF, maiores informações devem ser obtidas diretamente na Secretaria de Economia do Distrito Federal. Por fim, em relação a ser justo ou não o pagamento de multa, juros e correção monetária ao devedor do credor MAURO MANDELLI, não compete a esta Coordenadoria de Precatórios fazer juízo de valor, tendo em vista que atua apenas na atividade administrativa de processamento e pagamento de precatórios. Intime-se o credor, por meio de aplicativo de mensagem (ID 22161371), para tomar ciência da presente decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios